Tribunal: TJDFT
Processo: 0737650-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Excesso de prazo. Pandemia. Prisão humanitária. Covid-19.
1 - Os prazos estipulados na Instrução Normativa n. 1/11 do Tribunal para duração razoável do processo criminal não são absolutos. Devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso.
2 - A situação excepcional ocasionada pela pandemia da Covid-19 justifica o eventual atraso no andamento de atos processuais. Critérios estritos estão sendo observados pelos juízes na designação de audiências de réus presos, em colaboração com os estabelecimentos prisionais.
3 - Não havendo demora injustificada na instrução do processo atribuída ao Judiciário - atos processuais praticados de forma sistemática e contínua – inexiste constrangimento ilegal em manter a prisão do paciente, sobretudo porque persistem seus requisitos.
4 - Seguindo recomendações previstas na Portaria Interministerial 7, de 18.3.20, medidas sanitárias têm sido adotadas visando prevenir e combater os efeitos da propagação da Covid-19 (coronavírus) no sistema penitenciário do DF.
5 - A prisão domiciliar do art. 318 do CPP não pode ser deferida sem que provado ser o paciente portador de doença grave que não seja passível de tratamento no Núcleo de Saúde penitenciário.
6 - Se o quadro de saúde paciente é estável e a doença (diabetes) está sendo tratada e monitorada no presídio em que se encontra e não há risco iminente de ser exposto a ambiente insalubre em razão da pandemia da Covid-19 -- estabelecimento prisional tem tomado os devidos cuidados para evitar a propagação da doença --, não se justifica substituir a prisão preventiva por prisão domiciliar.
7 - Ordem denegada.